Tribunal: TJSP
Processo: 2095189-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NÃO VINCULADO À DETERMINAÇÃO DE QUEM DEU CAUSA AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. PRECLUSÃO EM RELAÇÃO À PROVA PERICIAL. FUNDAMENTO SEQUER QUESTIONADO NO RECURSO.
Recurso improvido.